Tribunal: TJDFT
Processo: 0710856-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710856-15.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DOS SERV. DO BANCO CENTRAL- ASBAC BRASÍLIA RECORRIDOS: THERESINHA RINALDI CARNEIRO FERREIRA, HUMBERTO ANTÔNIO CARNEIRO FERREIRA DECISÃO Tendo em vista a publicação do acórdão do RE 1.307.334/SP, paradigma do Tema 1.127 do STF, torno sem efeito o despacho de ID 34859789, bem como, declaro prejudicado o agravo interno de ID 33964689. Passo ao juízo de admissibilidade do apelo extremo. O tema que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à penhorabilidade de bem de família de fiador em contrato de locação comercial (RE 1.307.334/SP - Tema 1.127). A ementa do referido paradigma é a seguinte: CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARTIGO 3o, VII, DA LEI 8.009/1990. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. PENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. RESPEITO AO DIREITO DE PROPRIEDADE, À LIVRE INICIATIVA E AO PRINCÍPIO DA BOA FÉ. NÃO VIOLAÇÃO AO ARTIGO 6o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. Os fundamentos da tese fixada por esta CORTE quando do julgamento do Tema 295 da repercussão geral (É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, em virtude da compatibilidade da exceção prevista no art. 3°, VII, da Lei 8.009/1990 com o direito à moradia consagrado no art. 6° da Constituição Federal, com redação da EC 26/2000), no tocante à penhorabilidade do bem de família do fiador, aplicam-se tanto aos contratos de locação residencial, quanto aos contratos de locação comercial. 2. O inciso VII do artigo 3o da Lei 8.009/1990, introduzido pela Lei 8.245/1991, não faz nenhuma distinção quanto à locação residencial e locação comercial, para fins de excepcionar a impenhorabilidade do bem de família do fiador. 3. A exceção à impenhorabilidade não comporta interpretação restritiva. O legislador, quando quis distinguir os tipos de locação, o fez expressamente, como se observa da Seção III, da própria Lei 8.245/1991 – que, em seus artigos 51 a 57 disciplinou a “Locação não residencial”. 4. No pleno exercício de seu direito de propriedade, o fiador, desde a celebração do contrato (seja de locação comercial ou residencial), já tem ciência de que todos os seus bens responderão pelo inadimplemento do locatário – inclusive seu bem de família, por expressa disposição do multicitado artigo 3°, VII, da Lei 8.009/1990. Assim, ao assinar, por livre e espontânea vontade, o contrato de fiança em locação de bem imóvel – contrato este que só foi firmado em razão da garantia dada pelo fiador –, o fiador abre mão da impenhorabilidade de seu bem de família, conferindo a possibilidade de constrição do imóvel em razão da dívida do locatário, sempre no pleno exercício de seu direito de propriedade. 5. Dentre as modalidades de garantia que o locador poderá exigir do locatário, a fiança é a mais usual e mais aceita pelos locadores, porque menos burocrática que as demais, sendo a menos dispendiosa para o locatário e mais segura para o locador. Reconhecer a impenhorabilidade do imóvel do fiador de locação comercial interfere na equação econômica do negócio, visto que esvazia uma das principais garantias dessa espécie de contrato. 6. A proteção à moradia, invocada pelo recorrente, não é um direito absoluto, devendo ser sopesado com (a) a livre iniciativa do locatário em estabelecer seu empreendimento, direito fundamental também expressamente previsto na Constituição Federal (artigos 1o, IV e 170, caput); e (b) o direito de propriedade com a autonomia de vontade do fiador que, de forma livre e espontânea, garantiu o contrato. 7. Princípio da boa-fé. Necessária compatibilização do direito à moradia com o direito de propriedade e direito à livre iniciativa, especialmente quando o detentor do direito, por sua livre vontade, assumiu obrigação apta a limitar sua moradia. 8. O reconhecimento da impenhorabilidade violaria o princípio da isonomia, haja a vista que o fiador de locação comercial, embora também excepcionado pelo artigo 3o, VII, da Lei 8.009/1990, teria incólume seu bem de família, ao passo que o fiador de locação residencial poderia ter seu imóvel penhorado. 9. Recurso Extraordinário DESPROVIDO. Fixação de tese de repercussão geral para o Tema 1127: É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial. (Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 26/5/2022). De igual modo, o acórdão recorrido concluiu que (ID 1997435): AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REDISTRIBUIÇÃO DO AGRAVO. CONEXÃO NÃO VERIFICADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. FIADOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. REPERCUSSÃO GERAL TEMA 295. RECURSO REPETITIVO TEMA 708. PENHORABILIDADE. CONSTRIÇÃO DEVIDA. DECISÕES MANTIDAS. 1. Não merece conhecimento a tese postulada pela parte agravante que deixou de ser submetida à análise do magistrado de primeiro grau, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. 2. De acordo com o artigo 81, caput e §1o, do RITJDFT, a distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo de origem ou a processos conexos. Nesse panorama, a prevenção entre os recursos depende da existência de relação de conexão entre os feitos de origem. 3. O ônus da demonstração da capacidade econômica da parte é de quem impugna a gratuidade de justiça, sendo que meras alegações não se prestam a revogar o benefício concedido na decisão liminar. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. 4. Conforme decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo n. 1363368/MS (Tema 708), "É legítima a penhora de apontado bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, ante o que dispõe o art. 3o, inciso VII, da Lei n. 8.009/1990". Ademais, o tema já foi submetido à apreciação do Supremo Tribunal Federal que, em sede de repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 612.360, julgado em 13/08/2010, firmou a seguinte tese (Tema 295): “É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, em virtude da compatibilidade da exceção prevista no art. 3o, VII, da Lei 8.009/1990 com o direito à moradia consagrado no art. 6o da Constituição Federal, com redação da EC 26/2000”. 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão não provido. Agravo interno conhecido e não provido. Decisões mantidas. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do Supremo Tribunal Federal. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014